Tribunal: TJMT
Processo: 0012716-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0012716-94.2016.8.11.0041
EMBARGANTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADA: MARCONDES PEREIRA DE SÁ
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS MAJORADOS - AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO - CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Prevalece o entendimento de que os honorários recursais além do caráter remuneratório tem o caráter punitivo, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões ao recurso ou mesmo qualquer ato do advogado do recorrido no Tribunal a fim de justificar a majoração dos honorários.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012716-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCONDES PEREIRA DE SA - CPF: 680.194.404-53 (EMBARGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS MAJORADOS - AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO - CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Prevalece o entendimento de que os honorários recursais além do caráter remuneratório tem o caráter punitivo, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões ao recurso ou mesmo qualquer ato do advogado do recorrido no Tribunal a fim de justificar a majoração dos honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0012716-94.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

MARCONDES PEREIRA DE SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários em 5% (cinco por cento).

A embargante aduz que os presentes aclaratórios têm por escopo sanar contradição existente no v. acórdão concernente à majoração dos honorários advocatícios, haja vista que o patrono da parte embargada não trabalhou na seara recursal, nem ao menos apresentou contrarrazões ao seu recurso de apelação
.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de afastar a majoração dos honorários advocatícios no caso em comento.

Sem contrarrazões (Id. 35323954).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 31839974, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pelo apelado, este não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Os juros moratórios fluem a partir do evento, em caso de responsabilidade extracontratual nos termos da Súmula 54 do STJ, assim como a correção monetária incide a partir do arbitramento, consoante dispõe a Súmula 362 do STJ.
”

A embargante defende a existência de vício frente à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, especialmente porque o douto causídico da parte adversa não trabalhou nesta instância, motivo pelo qual entende que tal acréscimo deve ser afastado.

No entanto, não se verifica no caso a existência do vício alegado, pois
com relação à majoração dos honorários em sede recursal, acompanho o entendimento dominante sobre o assunto, qual seja,
que seria desnecessária a existência de um trabalho adicional a justificar a majoração da verba honorária na fase recursal.

Isso porque esses honorários recursais além do caráter remuneratório, tem o caráter punitivo, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões ao recurso ou mesmo qualquer ato do advogado do recorrido no Tribunal a fim de justificar a sua fixação.

A ferramenta “Jurisprudência em Teses” apresenta a interpretação do STJ sobre temas específicos, escolhidos de acordo com sua relevância no meio jurídico.

No item 7 do tema sobre honorários advocatícios, foi divulgado pelo STJ que:

“7) Para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal, não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba.”

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do STF:

“(...) 4.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”
(STF - RE 1174793 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019) (sem destaques no original).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020